Tribunal: TJSP
Processo: 0000522-48.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000522-48.2017.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes JONAS
MOREIRA RESENDE e FERNANDA GRAZIELLI PEREIRA BASTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 2/14
VOTO No 637
APELAÇÃO No 0000522-48.2017.8.26.0449
COMARCA: Piquete (Vara Única)
APELANTE: Jonas Moreira Resende e Fernanda Grazielli Pereira Bastos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO

Sentença condenatória Defesa requer absolvição
por insuficiência probatória Descabimento -
Materialidade
e
autoria
comprovadas

Subsidiariamente requer a aplicação da circunstância atenuante da confissão

Impossibilidade Ausência de confissão expressa
tanta na fase inquisitorial como em Juízo

Sentença condenatória mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 187/191, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus
FERNANDA GRAZIELLI PEREIRA BASTOS e JONAS MOREIRA
RESENDE, como incursos no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal à pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem
como ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor mínimo.
Apelam os réus (fls. 196/204 e 205/208), postulando
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 3/14
da atenuante da confissão com a consequente redução da a pena imposta.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 218/220).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 229/240).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 22 de junho e
27 de junho de 2017, em horário indeterminado, na Rua Maria Aparecida
Leite Ferreira, 81, Município e Comarca de Piquete, os ora apelantes
Fernanda Grazielli Pereira Bastos e Jonas Moreira Resende agindo em
concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante rompimento de
obstáculo, duas máquinas de costura, dois ferros de passar roupa e uma
cafeteira, bens avaliados em R$ 360,00 (trezentos e sessenta) reais e
pertencentes à empresa vítima Oficina de Santa Rita de Cássia.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou efetivamente provada
nos autos, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fls.04/08), pelo
auto de exibição e apreensão, avaliação e entrega (fls. 20/23), dos laudos
periciais e pela prova oral produzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 4/14
Em sede inquisitorial, os apelantes permaneceram
calados. Em Juízo, não foram encontrados para prestarem depoimentos,
sendo-lhes decretada a revelia (fls. 186). Em que pese o instituto da revelia
não surtir os mesmos efeitos do processo civil no processo penal, certo é que
a prova dos autos é mais que suficiente para o decreto condenatório.
A representante da vítima A.R..P.S. confirmou seu
depoimento prestado na fase inquisitorial, relatando que no local dos fatos
funciona uma oficina de costura. No dia dos fatos, chegou ao local e percebeu
que havia um cadeado quebrado, constatando a subtração de diversos objetos,
os quais foram recuperados, posteriormente.
A testemunha de acusação R.N.C. em Juízo
informou que a vítima lhe disse que ao chegar ao local dos fatos, encontrando-
o arrombado, uma vez que foi arrebentado o cadeado do portão e, depois,
uma porta, sendo subtraídos diversos objetos, não se recordando do valor do
prejuízo, sendo os bens recuperados, posteriormente.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer o autor da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 5/14
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Por outro lado, o policial Militar Claudinei Luiz de
Moraes declarou em Juízo que recebeu informações de que os réus seriam os
autores do fato. Realizada busca na residência da ré, após expedido de
mandado de busca e apreensão, nada foi encontrado. Porém, a apelante
confirmou que teria praticado o furto juntamente com o corréu, sendo que
alguns objetos subtraídos estavam em um hotel. Em diligências no hotel,
localizou a cafeteira e os ferros de passar roupa, tendo o corréu confessado
informalmente a prática delitiva, relatando que havia vendido as máquinas de
costura na Cidade de Lorena, as quais foram localizadas, apreendidas e
devolvidas à vítima.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 6/14
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

A posse da res furtiva em poder dos apelantes, que
deixaram a esfera de vigilância da vítima, ainda que posteriormente tenha ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 7/14
recuperado o bem, inverte o ônus da prova e autoriza a imposição do édito
condenatório. Neste sentido:
“No crime de furto, a prova direta raramente é
alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação do agente, que,
naturalmente, a realiza sem a presença da vítima, como in casu. Desse modo,
fundamentais as provas indiciárias e, no caso dos autos, a apreensão da res
furtiva na posse do apelante, pouco tempo depois da execução do delito e nas
proximidades, faz presumir a autoria, invertendo o ônus da prova a respeito,
não deixando margem à absolvição por falta de provas.” (TJSP Apelação no
0009577-63.2012.8.26.0072 9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Carlos
Monnerat, julgado em 26.10.2017).
Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão
condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que corroboraram o apurado na etapa de
inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências,
apontando para a condenação de ambos os delitos, mormente ante a
localização dos objetos na casa do genitor da acusada, sendo confirmado o
furto praticado por ambos os apelantes.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória em relação ao crime de furto neste coerente e harmônico conjunto.
Por outro lado, as qualificadoras referentes ao
concurso de agentes e ao rompimento de obstáculo, ficaram bem
demonstradas pela prova produzida nos autos, principalmente pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 8/14
depoimentos dos policiais e das vítimas.
O concurso de agentes restou caracterizado,
comprovando-se que os dois apelantes praticaram a subtração, anuindo um na
conduta do outro. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser
divisível, mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade
objetivando um resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo
dolo.
O rompimento de obstáculo restou evidenciado não
somente pelos depoimentos das testemunhas que foram uníssonas ao
declararem que ocorreu o rompimento do cadeado do portão e, a porta de
acesso ao imóvel havia sido arrebentada. Nessa esteira a conclusão do laudo
pericial, tendo os “experts” constatado a “fratura do sistema de tranca
(cadeado)”, tendo os autores da subtração acesso à área livre, ocorrendo o
“arrombamento do sistema de tranca da porta de duas folhas de deslizar
lateralmente” (fls. 55).
Desta forma, correta a condenação dos réus como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal, passando-se a
análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou
corretamente a pena-base acima do mínimo legal, aplicando a fração de 1/6
(um sexto) diante da existência de duas qualificadoras, sendo uma, sendo que
uma foi utilizada para a configuração do delito e a outra serviu para aumentar
a pena-base, procedimento que está de acordo com o melhor e mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 9/14
apropriado entendimento doutrinário e jurisprudencial.
A propósito, conforme decidiu esta C. Câmara
Criminal, no julgamento da Apelação no 0062233-87.2011.8.26.0506,
Ribeirão Preto, relatada pelo eminente Desembargador Roberto Midolla:
“A jurisprudência admite, quando houver mais de uma
qualificadora, como no caso em tela, que uma delas seja
utilizada para qualificar o delito e a outra ou outras
sejam utilizadas para exacerbar a pena básica como
circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando não
previstas como TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE
SÃO PAULO 9a Câmara de Direito Criminal Apelação no
0000169-04.2016.8.26.0591 Panorama 11 agravantes.
Em nota ao art. 155, § 4o, do Código Penal, assevera
DAMÁSIO E. DE JESUS: Pluralidade de circunstâncias:
só uma qualifica o delito. Nesse sentido: RT, 501:347,
JTACrimSP, 68:319. Tem se entendido que a outra
qualificadora serve de agravante comum (RT, 579:307 e
501:347). Para nós, a pluralidade de qualificadoras
interfere na dosagem da pena como circunstância
judicial (In Código Penal Anotado, São Paulo: Saraiva,
2002, p. 553). E sobre o concurso de qualificadoras,
reportando-se ao artigo 68 do Estatuto Repressivo, o
festejado autor explica: Previstas no mesmo tipo penal,
aplica-se uma só, servindo a outra de circunstância
judicial de agravação da pena. Havendo duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 10/14
circunstâncias, a segunda qualificadora deve ser
considerada como circunstância judicial de exasperação
da pena, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal,
ingressando na expressão 'circunstância' empregada no
texto.
Nesse
sentido,
considerando
a
segunda
circunstância como agravante, se adequada à hipótese:
RT, 614:281, 501:347, 641:324 e 664:314; STF, HC
67.873, 2a Turma, DJU, 4 maio 1990, p. 3695-6; RTJ,
131:1168; JTACrimSP, 78:420, 77:226 e 71:256;
RJTJSP, 90:531, 89:400, 109:427 e 118:525; se
adequada aos arts. 61 e 62 do Código Penal: TARS,
ACrim 288.051.287, JTARS, 67:117. Entendemos que a
segunda qualificadora não pode ser considerada
agravante, uma vez que nem sempre corresponde a
alguma circunstância prevista nos arts. 61 e 62 do
Código Penal. O texto deve ser interpretado no sentido
de que uma circunstância especial serva para qualificar
o delito; a outra (ou outras), independentemente de seu
conteúdo, tem a finalidade de TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO 9a Câmara de Direito
Criminal
Apelação
no
0000169-04.2016.8.26.0591
Panorama 12 funcionar como circunstância judicial.
Assim, a agravação judicial resulta da circunstância de o
sujeito haver praticado o delito com mais de uma
qualificadora, exasperando-se a pena de acordo com o
número.
Nesse sentido: TAPR, ACrim 178, PJ, 31:225; RJTJSC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 11/14
72:546; STJ, RHC 7.176, 6a Turma, j. 19-3-1998, DJU, 6
abr. 1998, p. 163. A invocação dos arts. 61 e 62 não é
correta, uma vez que, nos termos do caput da primeira
disposição, a incidência da qualificadora exclui a
aplicação da agravante genérica (Op. cit., p. 246/7).
No mesmo sentido é a lição de JULIO FABBRINI
MIRABETE. Confira-se:
No furto duplamente qualificado, o Juiz deve
considerar as duas qualificadoras, diante do que dispõe
o art. 59 do CP, que se refere, entre outras,
genericamente, às 'circunstâncias' do crime, como
elemento balizador da pena-base. Pena base do furto
duplamente qualificado TACRSP: 'As circunstâncias de
um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras
são mais graves que as cometidas sob o manto de uma
única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado
não pode receber o mesmo tratamento, no que diz
respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um
furto uniqualificado' (RJDTACrim 24/225). O que não se
admite é que uma mesma circunstância qualificadora
sirva também como agravante ou, mais precisamente,
como circunstância judicial. Aí ocorreria, sem dúvida,
condenável bis in idem. Assim entendi no julgamento da
Apelação n. 0004628.63.2006, meu voto n. 21.173, e
aqui não pode ser diferente. Conforme bem ponderou o i.
Procurador de Justiça (fls. 172): TRIBUNAL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 12/14
JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO 9a Câmara de
Direito
Criminal
Apelação
no
0000169-04.2016.8.26.0591
Panorama
13
(...)
a
biqualificação
representa
maior
perigosidade
e
reprovação da conduta dos acusados. Do contrário,
estar-seia igualando situações dispares, o que afronta o
princípio da individualização da pena, mesmo porque,
condutas diferentes devem receber tratamento também
diferente”.
Não é demais lembrar que não há, no ordenamento
jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para a fixação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo Juízo
sentenciante, pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites
mínimo e máximo previstos para o crime de furto duplamente qualificado,
mostrando-se adequada ao caso em exame.
Na segunda fase, em que pese o requerimento da
Defesa para aplicação da atenuante da confissão verifico que tal merece
prosperar, pois a confissão é ato posterior ao cometimento do delito e,
portanto, não guarda relação alguma com ele, mas somente com o interesse
pessoal e a conveniência do agente durante o curso da ação penal, motivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 13/14
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes da
infração penal ou na personalidade de seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Além disso, conforme exposto a confissão sequer
uma vez que os réus, na fase inquisitorial, permaneceram calados e, em Juízo,
não foram localizados, sendo-lhes decretada a revelia. Ressalte-se que o
boletim de ocorrência juntado as fls.15/17, não pode ser tratado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000522-48.2017.8.26.0449 - Piquete - VOTO No 637 14/14
confissão formal realizada perante a autoridade policial, pois apenas constou
a versão dada pelos policiais, os quais relataram que informalmente os
apelantes haviam confessado, porém no mesmo ato, quando da qualificação,
formal indiciamento e interrogatório, os apelantes preferiram o silêncio.

Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa ao regime fixado, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de
tal matéria.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora